Tribunal: STF
Processo: AI 480952
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. Súmulas 279 e
454-STF.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
III. - O acórdão recorrido partiu da
análise do contexto fático-probatório trazido aos autos, bem como da
 interpretação de cláusulas contratuais, o que, por si só, seria
suficiente para impedir o processamento do recurso extraordinário
(Súmulas 279 e 454-STF).
IV. - Agravo não provido.